Tribunal: TJES
Processo: 5018394-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018394-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURIEL DA SILVA FERREIRA LIMA e outros
RECORRIDO: MANOLLO BICALHO PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018394-93.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MURIEL DA SILVA FERREIRA LIMA, MANOEL CARLOS MONTEIRO CUSTODIO

RECORRIDO:
MANOLLO BICALHO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DOS CHEQUES. SUPOSTA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 22.936,39, referente a dívida cobrada na demanda. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Preliminarmente, observo que os Recorrentes apresentam matéria de defesa não arguida ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a alegar a ilegitimidade passiva do réu MANOEL. Nesse sentido, considerando que a tese ora brandida já era arguível no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15), evidente que a conduta perpetrada pelos Recorrentes consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelos Requeridos, apenas no que se refere à impugnação referente à regularidade dos cheques.

(4). Em relação à suposta origem ilícita dos débitos ora cobrados pelo Recorrido (oriundos de suposta prática de agiotagem), conforme bem observado pelo Juízo de origem, não apresentaram os Recorrentes elementos probatórios mínimos que corroborassem a tese brandida, carecendo de verossimilhança as ilações feitas na hipótese.

(5). Por isso, não demonstrada a suposta irregularidade dos cheques que lastreiam a pretensão autoral, entendo que não merece reforma a sentença objurgada, devendo ser mantida a condenação imposta
in casu
.

(6). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)